Tribunal: TJDFT
Processo: 0712216-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE.
1. O autor participou de concurso público, e se autodeclarou negro/pardo. Contudo, ao ser submetido pela Banca Examinadora a exame dito de heteroidentificação com base no fenótipo, não foi considerado enquadrado na situação autodeclarada. Classificado como não cotista, o candidato não alcançou classificação para prosseguir no certame.
2. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo.
3.Se a previsão de realização de heteroidentificação com base em critério fenotípico decorreu de norma editalícia, a qual foi aplicada para todos os candidatos cotistas, ausente a ilegalidade do ato.
4. RECURSO NÃO PROVIDO.